Tribunal: TJMT
Processo: 1003312-02.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003312-02.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELDO MARQUES AQUINO - CPF: 931.396.671-91 (RECORRENTE), RICARDO RONCOLATTO MENDES - CPF: 054.717.729-11 (ADVOGADO), Paulo José Maciel Nogueira registrado(a) civilmente como PAULO JOSE MACIEL NOGUEIRA - CPF: 307.868.273-00 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A insurgência recursal se baseia na alegada falha na prestação de serviço por se tratar de defeito decorrente de fortuito interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira contribuiu para a prática da fraude e, portanto, deveria responder pelos danos materiais e morais alegados pela parte recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, mas a imputação de responsabilidade depende da comprovação de nexo causal entre a falha no serviço e o dano sofrido pelo consumidor (art. 14, §3o, II, do CDC).

4.

No caso, a fraude foi conduzida por terceiros, com a colaboração do próprio consumidor que, ao seguir instruções de estelionatários, vulnerabilizou sua conta bancária.

5.

A operacionalização da fraude mediante atuação negligente do consumidor afasta qualquer responsabilidade da instituição financeira.

6.

A ausência de nexo causal afasta os elementos que justifiquem a reparação pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A culpa exclusiva do consumidor rompe o nexo causal e afasta responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.

2.

Não configura dano moral quando a instituição financeira não contribui para o evento danoso e o consumidor, ao seguir instruções de estelionatários, age de forma negligente, facilitando a concretização da fraude.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, §3o, II; CPC, art. 373, I; Lei n. 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TR-MT, N.U 1022461-88.2022.8.11.0003; TR-MT, N.U 1020938-44.2022.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que a instituição financeira não adotou as medidas necessárias para coibir a ocorrência da fraude.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003312-02.2024.8.11.0015

Polo Ativo

ELDO MARQUES AQUINO

Polo Passivo

NU PAGAMENTOS S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Falta de fundamentação da sentença.

Em que pese a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, as razões de decidir foram suficientemente expostas pelo juízo
a quo
, de forma que são compreensíveis os fundamentos que ensejaram a improcedência dos pedidos iniciais.

Não se pode confundir o resultado do pronunciamento com a ausência da adequada prestação jurisdicional.

Essas as razões por que rejeito a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço pela instituição recorrente em razão da fraude sofrida pelo consumidor.

Eis trechos da sentença recorrida:

Pois bem. O caso em tela envolve relação de natureza consumerista, no entanto, embora o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta NÃO TEM CARÁTER ABSOLUTO, tendo em vista que cabe à parte reclamante apresentar prova mínima de suas alegações, à luz do que preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil.

A ocorrência de fraude é incontroversa nos autos, sendo necessário analisar se a fraude decorreu de fortuito interno, como sustentado pela requerente, ou externo.

Mediante análise do conjunto fático probatório é possível concluir que o requerente caiu em um golpe, praticado por terceiro, em que, após receber ligação telefônica de pessoa que se passava por funcionário do NUBANK, sem conferir previamente as informações, efetuou transferência por meio de código de PIX repassado via WhatsApp pelo falsário.

Outrossim, conforme ostensivamente demonstrado pela Requerida em sua contestação a transferência bancária via PIX aponta como beneficiário a empresa THAINA AMORIM DE SOUZA – CNPJ no 52.858.372/0001-57 (Id. 141761419), pessoa esta estranha à lide.

Portanto, falta no caso elemento mínimo suficiente para atribuir à requerida a falha na prestação do seu serviço e assim imputar-lhe a responsabilidade pela fraude sofrida pela parte requerente quando esta foi quem facilitou o êxito do ato criminoso ante a sua ausência de cautela.

Destaco que, de acordo com os fatos e documentos esposados aos autos, não se mostra razoável transferir a obrigação de assumir a responsabilidade pelos danos decorrentes dos fatos originados na conduta sem cautela praticada pela própria requerente.

Portanto, uma vez que os fatos que ocasionaram a transação contestada pela parte requerente tiveram origem em ambiente fora do controle da requerida, o que afasta a alegação de existência de fortuito interno e demonstra claramente a facilitação do próprio autor para que fosse vítima do golpe decorrente de fortuito externo, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

Assim, não sendo constatado que a transação se deu por culpa da requerida, o que por derradeiro afasta a aplicação do fortuito interno, ônus este que incumbia à parte reclamante demonstrar (art. 373, I, CPC), impõe-se a improcedência dos pedidos pleiteados em inicial.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em análise ao conjunto probatório dos autos, a situação demonstra, em verdade, descuido por parte da recorrida, que seguiu as instruções de terceiro via e transferiu valores indevidamente.

Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3o do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (ii).

A parte autora/recorrente ingressou com a ação narrando que foi contatado por suposto preposto da instituição financeira solicitando a confirmação de compra no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais). Ao prosseguir com o atendimento para contestação da compra, foram fornecidas instruções e, não havendo suspeita, seguiu as orientações e acabou por efetuar transferência via PIX para a conta de terceiro (THAINÁ AMORIM DE SOUZA).

Após a realização da transferência, a parte recorrente se deu conta do golpe e tentou contato com a instituição financeira por meio de seus canais oficiais.

Não se trata de caso de vazamento de dados pelo banco recorrido, pois a parte recorrente foi vítima de golpe e seguiu as instruções de falsário sem se atentar às operações que estava realizando, o que vulnerabilizou sobremaneira sua conta bancária.

A parte recorrente deveria ter tido a cautela antes de realizar a operação, como por exemplo, buscar sua instituição financeira antes de prosseguir com a transferência para que fosse devidamente instruída do procedimento a ser adotado, mas não adotou tal posicionamento, assumindo, assim, o risco do pagamento indevido e contribuindo, decisivamente, para a ocorrência do bloqueio de sua conta. Há, no caso, culpa exclusiva da vítima.

Com essas razões, não há como se concluir por conduta comissiva ou omissiva da instituição, haja vista que a atuação da parte recorrida, somada ao ato praticado pelo estelionatário, foi decisiva para a concretização da fraude, em que pese ter sido vítima.

Do ponto da esfera criminal, a observação é irrelevante, mas quando a apreciação repousa na responsabilidade civil, trata-se de elemento valorativo e essencial.

Não obstante a Súmula 479/STJ estabeleça a responsabilização das instituições financeiras nos casos de fortuito interno (fraudes e delitos praticados por terceiros), tal contexto se transmuda quando a conduta delituosa foi perfectibilizada em decorrência do cliente-consumidor.

Com os elementos em destaque, a parte recorrente em nada contribuiu para a vulnerabilização da segurança da conta, ou seja, não restou demonstrada a sua participação (ação/omissão) em relação ao prejuízo noticiado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE FINANCEIRO. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR EMPRESTADO NÃO COMPROVADA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O acervo probatório dos autos demonstra que houve a contratação do empréstimo consignado pelo recorrido, através da juntada de cédula de crédito bancário assinada digitalmente, acompanhada de registro fotográfico (selfie) e documento pessoal do contratante, além de informações como IP, e-mail e número telefônico.

2. O recorrente comprova a contratação e a disponibilização do montante emprestado em conta corrente de titularidade do recorrido. Este, por sua vez, apesar de alegar que devolveu a quantia ao banco, não acostou ao processo o comprovante de transferência bancária, com indicação do beneficiário do crédito, ônus que lhe incumbia (art. 373, I do CPC).

3. Da narrativa dos fatos denota-se que o recorrido foi, possivelmente, vítima de golpe financeiro, sem a participação, conivência ou omissão do recorrente, de maneira que não há como lhe atribuir responsabilidade objetiva.

4. Não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa do consumidor, o que afasta a responsabilidade do recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

5. Havendo prova da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, inexigibilidade do débito ou, restituição dos valores descontados.

6. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1022461-88.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE TENTATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE PAGAMENTO ANTECIPADO PARA APROVAÇÃO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PARA TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO COM A INSTITUIÇÃO FINANCERIA RECLAMADA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A legitimidade de partes é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a legitimidade das partes.

2. No presente caso, em que se o Reclamante, ora Recorrente, alegar que estava contratando empréstimo, no valor de R$ 5.000,00, junto à instituição financeira Reclamada, sendo lhe solicitado uma antecipação para aprovação no valor de R$248,00, da análise dos autos inexiste prova de que a contratação foi realizada com consultor da Reclamada CREDITAS, uma vez que as conversas de WhatsApp juntadas estão recordadas, sem detalhamento do número que estava em contato com o autor, aliado ao que de a transferência bancária realizada tinha como favorecido pessoa física – Carla Fernanda Rodrigues Silva, pessoa estranha a instituição financeira Reclamada, que se trata de pessoa jurídica registrada no CNPJ: 32.997.490/0001-39.

3. Desta forma, se a contratação não ocorreu com a instituição financeira Reclamada, mas sim com terceiros fraudadores, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco Reclamado deve ser acolhida, razão pela qual, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

4. A Lei no 9.099/95 dá maior liberdade ao Juiz de Direito para determinar as provas que entender ser necessária, dar especial valor às regras de experiência comum e adotar em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais e às exigências do bem comum, em conformidade com o disposto no art. 5o e 6o, in verbis:

Art. 5o O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.

Art. 6o O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Em análise ao escorço fático, bem como as provas trazidas à baila, não deixam azo de dúvidas que a responsabilidade de fato não compete a empresa requerida, por dois motivos ensejadores: 1) não existe ratificação da relação jurídica entre as partes; 2) o comprovante de pagamento que ensejaria o comando condenatório de eventual restituição não consigna o nome da empresa e sim de pessoa física, alheia a demanda. Portanto, por tais razões é patente reconhecer a ilegitimidade da ora contestantes”.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Em face do exposto, acolho a prejudicial de ilegitimidade passiva, com fulcro no art. 51, inciso II da Lei 9.099/95 c/c art. 485, IV do CPC, com a consequente EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

(TR-MT, N.U 1020938-44.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Raciocínio semelhante já foi exteriorizado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie.

2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil.

3. Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1399771/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)

Na moldura fático-probatória afasta-se a responsabilidade do banco sem que haja conduta participativa, porque não teria como sequer como avaliar a idoneidade da operação, vez que as condições do engodo (fato delituoso) tiveram como condutor o cumprimento das instruções e a transferência de valores a terceiros, o que enseja a ruptura do nexo causal.

Dessa forma, não há que se falar em ocorrência de dano moral, pois a parte recorrida contribuiu decisivamente para a ocorrência do bloqueio e encerramento de sua conta bancária.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso, REJEITO a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO ELE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024